Tribunal: TJMT
Processo: 1039406-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039406-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS PAIVA FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.668.391-76 (ADVOGADO), ERICO GEANS LAUZADA REIS - CPF: 735.722.922-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.139.953/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO – DEVEDOR MOTORISTA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL – INSTRUMENTO ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – MEDIDAS PUNITIVAS INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, exige a observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, subsidiariedade e da dignidade da pessoa humana, devendo ser aplicadas de forma excepcional, quando esgotados os meios típicos e diante de indícios de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Comprovado nos autos que o agravante exerce atividade profissional como motorista, mediante vínculo empregatício formal, a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) revela-se desarrazoada, por obstar o exercício de sua única fonte lícita de renda, frustrando a própria efetividade da execução.

A medida imposta assume contornos de sanção pessoal, descolando-se da função executiva coercitiva para atingir o núcleo essencial do direito ao trabalho, protegido pelo art. 5º, XIII, da Constituição Federal, não se prestando à satisfação do crédito exequendo.

Precedentes do STJ reconhecem a impossibilidade de aplicação de medidas atípicas que inviabilizam o exercício profissional do executado, especialmente quando se tratar de atividade que depende diretamente da CNH.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÉRICO GEANS LAUZADA REIS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Execução n.º 1000101-44.2023.8.11.0030, indeferiu o pedido de reanálise da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), imposta como medida coercitiva atípica nos moldes do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante alega que exerce a profissão de motorista profissional, sendo a CNH instrumento imprescindível ao exercício da atividade remunerada e, por conseguinte, à própria subsistência sua e de sua família.

Afirma que a manutenção da medida constritiva configura afronta ao direito fundamental ao trabalho (CF, art. 5º, XIII) e à dignidade da pessoa humana, frustrando a própria efetividade da execução, pois inviabiliza a geração de renda necessária ao adimplemento da obrigação exequenda.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, ao desconsiderar o fato novo de relevância objetiva – qual seja, a comprovação de vínculo empregatício como motorista profissional, classificando seu pedido como mera reiteração.

Colaciona jurisprudência do STJ, do TST e de tribunais estaduais no sentido de que a adoção de medidas atípicas contra profissionais cuja habilitação é essencial à atividade laboral deve observar com rigor os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, com revogação imediata da medida constritiva, e ao final, o provimento do recurso para que seja reformada ou anulada a decisão impugnada.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido, tendo o agravante comprovado o pagamento do preparo recursal, nos termos do Id. 330971888.

A liminar foi deferida no Id. 333624871.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 341080875, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento emerge da decisão interlocutória que manteve a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante, deferida como medida executiva atípica, por força do art. 139, IV, do CPC, no curso de execução de crédito fundado em cédula de crédito bancário.

A parte executada, ora agravante, alega que é motorista profissional e que a medida compromete sua subsistência, pois inviabiliza o exercício de sua profissão. Argumenta ainda a ausência de análise da fundamentação apresentada no pedido de reconsideração, resultando em nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.

A agravada, por sua vez, impugna a narrativa do agravante, aduzindo que os documentos fiscais juntados pelo próprio recorrente, que ele é detentor de patrimônio considerável (R$755 mil) e recebeu rendimentos de R$791 mil no ano anterior, advindos da distribuição de lucros societários, o que afastaria qualquer alegação de hipossuficiência. Alega, ademais, que houve esgotamento das medidas típicas de execução antes da adoção da medida atípica.

Pois bem.

Com razão o agravante.

No caso concreto, a probabilidade de provimento do recurso é manifesta, porquanto a respeitável decisão agravada, ao manter a suspensão da CNH do agravante, que exerce atividade profissional como motorista, violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como contrariou jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Embora o art. 139, IV, do CPC autorize o magistrado a adotar medidas executivas atípicas com vistas à efetividade da execução, tais medidas não são ilimitadas. A sua aplicação pressupõe a observância de parâmetros constitucionais e legais, notadamente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941, ao declarar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, assentou que sua aplicação não pode se dissociar da análise das peculiaridades do caso concreto, devendo o julgador atentar-se aos direitos fundamentais do devedor.

A agravada, em contrarrazões, sustentou que o agravante não possuía vínculo formal, mas apenas atuação autônoma, com base na ausência de registro na CTPS Digital. Contudo, no presente caso, conquanto seja incontroverso o esgotamento dos meios típicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sobreveio aos autos documento hábil a infirmar a premissa que sustentou a medida imposta.

Refiro-me à declaração de vínculo trabalhista datada de 14/10/2025, firmada pela empresa E. Freitas dos Santos Ltda, a qual atesta que o agravante mantém vínculo empregatício formal como motorista profissional, exercendo a atividade mediante anotação de CNH na categoria AD com exercício de atividade remunerada (EAR).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suspensão da CNH de profissional que dela depende para o exercício da atividade laboral constitui medida desproporcional e ineficaz, porquanto obstrui a própria possibilidade de satisfação da obrigação executada. Além de interditar o exercício da profissão, comprometendo a subsistência do agravante e de sua família.

Nesse particular, assevera Fredie Didier Jr.:

“Entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária.

Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento da quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.”
(Curso de Direito Processual Civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 7ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017 - p.115).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que as medidas coercitivas atípicas devem ser utilizadas de forma subsidiária, proporcional e adequada, não podendo assumir caráter punitivo ou sancionatório:

“O Superior Tribunal de Justiça entende que a medida atípica de apreensão de passaporte, na execução fiscal, mostra-se desproporcional e desadequada à finalidade de satisfação do crédito, além de limitar o direito de ir e vir do devedor . Precedentes. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1851785 RO 2019/0363398-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

“Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida . Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7 . Situação concreta em que as circunstâncias definidas neste julgamento não foram devidamente sopesadas pelo Tribunal de origem, sendo de rigor a reforma do julgado. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1896421 SP 2020/0243170-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Assim, diante do contexto fático e normativo, é possível afirmar que a medida imposta viola diretamente o art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício profissional, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, verificando-se que o agravante efetivamente exerce atividade profissional como motorista, mostra-se desarrazoada e contraproducente a manutenção da medida de suspensão da habilitação, a qual tolhe o acesso ao próprio meio de obtenção de renda e, por conseguinte, compromete a efetividade da execução.

Por fim, não se acolhe a alegação de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de forma concisa, as razões suficientes para a manutenção de sua conclusão. No caso, o Juízo de origem consignou expressamente que os fundamentos apresentados no pedido de reconsideração não eram capazes de alterar as conclusões anteriormente firmadas, mantendo a medida executiva atípica com base em decisão originária devidamente motivada.

Assim, a irresignação da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) imposta ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026